Tribunal: TJDFT
Processo: 0012511-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de lesão corporal leve quando as declarações da vítima se mostram harmônicas e coesas, bem como estão corroboradas pelo laudo pericial, pelo vídeo juntado e pelos depoimentos das informantes.
2. Recurso conhecido e desprovido.